Tribunal: TJDFT
Processo: 0730635-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730635-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL DE SOUSA AVELAR IMPETRANTE: TALITA DA SILVA COSTA RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado em favor de RAFAEL DE SOUSA AVELAR, em que se aponta como autoridade coatora o Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia, que, nos autos do Processo n° 0730083-80.2023.8.07.0001, converteu a prisão em flagrante em preventiva. Em sua peça inicial (ID 49406055), a impetrante narra que o paciente foi preso no dia 19 de julho de 2023, quando saía de uma casa com sua namorada e foram abordados por policiais. Diz que nada de ilícito foi encontrado com o paciente. Afirma que o paciente é usuário de drogas e foi até o local por esse motivo. Aponta que Ray, também preso com o paciente, assumiu a propriedade da droga apreendida pelos policiais. Sustenta que a manutenção da prisão do paciente é ilegal, pois não há indícios de que sua liberdade ofereça risco à ordem pública e que o magistrado singular não indicou, de modo concreto, quais fatos demonstrariam a periculosidade do paciente. Assevera que a prisão foi decretada em razão de o paciente responder a outra ação penal, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis do paciente, como trabalho lícito e residência fixa, além do fato dele ser pai de duas crianças que dependem do seu trabalho para o seu sustento, de forma que é cabível a prisão domiciliar ou a substituição da prisão por medida cautelar diversa. Requer, ao final, o deferimento da medida liminar, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Com efeito, colhe-se do caderno processual que o paciente foi preso em flagrante, em conjunto com outras pessoas, no dia 19/07/2023, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006. A prisão preventiva do paciente foi decretada por ocasião da audiência de custódia, com fundamento nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, sem espaço para a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. A propósito, confira-se excerto do decisum (ID 49408709): 2. Da desnecessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. 2.2. Dos autuados Rafael, Ray, Pedro e Washington. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. Os custodiados possuem passagem recente por tráfico de drogas. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ou seja, o histórico dos autuados Rafael, Ray, Pedro e Washington justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública. 3. Dispositivo. CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de a RAFAEL DE SOUSA AVELAR, filho de José Ribamar Guedes Avelar e de Maximinana Santos de Sousa, nascido em 13/03/1998; de RAY JOHNATHAN SOUSA MENDES, filho de Raimundo Nonato Bezerra Mendes e de Maximiana Santos de Sousa, nascido em 31/12/2001; de PEDRO HENRIQUE DA SILVA MELO, filho de Damião Alves Melo e de Lucy Ribeiro Da Silva, nascido em 20/05/2001; e de WASHINGTON OLIVEIRA DOS SANTOS ARAUJO, filho de Antônio dos Santos Araújo e de Cleobina de Oliveira Ferreira, nascido em 01/01/1994, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal Ao contrário do que sustenta a impetrante, o paciente foi preso em flagrante, autuado e teve sua prisão convertida em preventiva para garantia da ordem pública, em razão da suposta prática do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, e não simplesmente pela sua condição de usuário, conforme auto de prisão em flagrante (ID 49406057). Restam atendidos, pois, no caso concreto, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Pena, pois a materialidade do delito está evidenciada e, ainda, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, ante o envolvimento do paciente com a traficância. É manifesta a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação da sua prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. Conforme consignado na decisão impugnada, o paciente possui passagens por outros delitos dolosos, inclusive responde a processo pela suposta prática de crime de homicídio qualificado. Dessa forma, conforme consignado pelo Juízo de origem, resta manifestamente evidenciada a periculosidade do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REITERAÇÃO DELITIVA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO. NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Embora não sirvam fundamentos genéricos, seja referente ao dano social gerado pelo tráfico, por ser crime hediondo, seja da necessidade de resposta judicial à sociedade para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. 2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019.) 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 789.064/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.) Outrossim, observa-se o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa e profissão, não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. Por outro lado, no que diz respeito ao pedido de prisão domiciliar, além de não restar demonstrado nos autos, de plano, que os filhos do paciente dependem dele exclusivamente, não há notícia de que o pedido foi formulado e analisado pelo Juízo de origem, de forma que sua análise inicial, nesta sede, pode caracterizar supressão de instância. À míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 27 de julho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator